Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração.

É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833,IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.